Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-15.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA SIGILOSA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DEFENSINO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, as vítimas descreveram a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, bem como a versão narrada restou corroborada pelo depoimento da testemunha sigilosa, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2°-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), reduzir o quantum de exasperação da pena-base, alterando a pena definitiva de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco dias) de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.